Tribunal: TJMT
Processo: 1042012-60.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSEMEIRE APARECIDA TAVARES PORTILHO - CPF: 000.869.901-10 (RECORRENTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), ROSEMEIRE APARECIDA TAVARES PORTILHO - CPF: 000.869.901-10 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

Recurso Inominado:

1042012-60.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

14/04/2023

Origem:

3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ROSEMEIRE APARECIDA TAVARES PORTILHO/ BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A./ ROSEMEIRE APARECIDA TAVARES PORTILHO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA. REGULAR. POSSÍVEL VIOLAÇÃO POR TERCEIROS. COMPROVAÇÃO. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. ENCERRAMENTO DA CONTA. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E DA PROMOVENTE IMPROVIDO E DO BANCO PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a promovente ROSEMEIRE APARECIDA TAVARES PORTILHO postula obrigação de fazer para que fosse desbloqueado a sua conta bancária, bem como indenização por danos morais decorrente do referido bloqueio e danos materiais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.
Sustenta a promovente que ao tentar movimentar a sua conta bancária foi informado do bloqueio da conta, sendo que havia sido realizada transferências para a venda de veículos de terceiros e utilizado a sua conta bancária como pagamento.

3.
Afirma a promovente que tentou a liberação da conta bancária pela via administrativa do banco, contudo, não obteve êxito e a conta permaneceu bloqueada.

4
. Ocorre que o banco trouxe aos autos documento de ID n. 156557748, que comprovam que terceiros tentaram desbloquear a conta bancária da promovente, bem como a fotografia utilizada diverge das fotografias da própria parte promovente, o que demonstra indícios de fraude, bem como que a conta bancária da promovente tenha sido utilizada de forma fraudulenta para a prática de fraudes.

5.
Nesse sentido, a segurança bloqueou acesso a conta bancária, bem como encerrou o relacionamento bancário com a promovente, ato regular, eis que a instituição financeira não é obrigada a permanecer com conta bancária ativa para a realização de atos contrários as regras contratuais.

6.
Portanto, não havendo conduta ilícita, não há que se falar em indenização por danos morais, materiais e obrigação de fazer.

7.
Sentença reformada.

8. RECURSOS CONHECIDOS E DA PROMOVENTE IMPROVIDO E DO BANCO PROVIDO.

9.
Condeno a Recorrente ROSEMEIRE APARECIDA TAVARES PORTILHO em arcar com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a promovente ROSEMEIRE APARECIDA TAVARES PORTILHO postula obrigação de fazer para que fosse desbloqueado a sua conta bancária, bem como indenização por danos morais decorrente do referido bloqueio e danos materiais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da promovida em restabelecer a conta bancária da promovente.

O Recorrente
BANCO BRADESCO S.A.

interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Já a Recorrente ROSEMEIRE APARECIDA TAVARES PORTILHO para reformar parcialmente a sentença para que o Banco fosse condenando em indenização por danos morais.

Em contrarrazões, os Recorridos refutaram as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença de origem comporta reforma.

A promovente sustenta que o Banco bloqueou a sua conta bancária, sem prévia comunicação, bem como de forma irregular, eis que havia sido vendido um veículo de terceiros e utilizado a sua conta bancária para recebimento dos valores da avença e causou-lhe prejuízos na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ocorre que o Banco promovido trouxe aos autos documento de ID n. 156557748, em que restou demonstrado possível fraude praticado por meio da conta bancária da promovente, inclusive, terceiros tentaram obter acesso com o envio de imagem (selfie) de pessoa que não a da promovente, conforme documentos anexados.

Outrossim, as instituições bancárias não são obrigadas a manter relacionamento com correntistas que utilizam de sua conta bancária para a pratica de ato vedado pelas condições contratuais.

Outrossim, em que pese a promovente sustente a regularidade da avença, bem como dos depósitos realizados em sua conta bancária, tal fato não é suficiente para demonstrar a regularidade da transação, bem como o Banco não está obrigado a manter relacionamento bancário com o consumidor.

Dessa forma, não há como vislumbrar ato ilícito praticado pelo Banco, o qual cumpriu com as cláusulas contratuais e as regras do Banco Central.

Logo, não existindo ato ilícito praticado pelo Banco, não há que se cogitar a ocorrência de indenização por danos morais, tampouco, a obrigação em desbloquear a conta bancária que foi utilizada para a pratica de fraude.

Nesse sentido, entendo que a improcedência dos pedidos é medida impositiva.

Posto isso, CONHEÇO dos recursos interpostos, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao Recurso do Banco para reforma a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial, consequentemente NEGO PROVIMENTO ao recurso da promovente.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em relação ao Banco Bradesco, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Condeno a Recorrente ROSEMEIRE APARECIDA TAVARES PORTILHO em arcar com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2023